Tribunal: TJES
Processo: 5005013-82.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005013-82.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA ALMEIDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005013-82.2022.8.08.0014

ORIGEM:
3º Juizado Especial Cível de Colatin
a/
ES

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
RITA DE CASSIA ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre o desconto indevido de em folha de pagamento da parte autora, advindo de um empréstimo consignado não contratado [instrumento nº 173235534]. Afirma a autora ser vítima de fraude.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da ação, bem como condenou a ré a pagar à parte autora a quantia descontada em dobro, a título de danos materiais, além da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Ademais, entendeu que o valor depositado na conta da Recorrida se enquadra como amostra grátis (art. 39, parágrafo único, do CDC) e, por conseguinte, a sua devolução à instituição financeira seria faculdade da parte consumidora.

(3).
A parte ré, em seu recurso, pugna pela total improcedência do pedido, ante a necessidade de dilação probatória para comprovação de fraude e a suposta contratação regular do contrato de mútuo. Eventualmente, busca pela compensação dos valores depositados à conta da autora e minoração do
quantum
indenizatório, além da impossibilidade da restituição em dobro no caso em comento, haja vista a ausência de má-fé de sua parte.

(4).
Em relação à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, levantada nas contrarrazões, não se vislumbra a sua ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na contestação, constata-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(5).
No que se refere à questão processual erigida pela recorrente acerca da necessidade de dilação probatória, em especial a produção de prova pericial, o que afastaria a competência dos juizados especiais para processar e julgar a demanda, desde logo, vale destacar o REsp 1846649/MA, de tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, no sentido de que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

(6).
Todavia, nessa linha de raciocínio, não há necessidade de realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outros meios probantes. Nesse sentido, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“Ocorre que, analisando com cautela o instrumento negocial, é possível notar que os caracteres do formulário digitalizado perdem a nitidez quando o documento é ampliado (zoom). Porém, estranhamente, os campos preenchidos com os dados pessoais da Autora não sofrem tal alteração (anexo 1). Ademais, enxerga-se que a chancela da Autora é visível no verso da primeira página do contrato, o que não ocorre, porém, com os campos preenchidos no anverso (anexo 2). Neste cenário, tenho que são flagrantes os indícios de que o contrato anexado no evento id 17292894 seja materialmente falso ou, quando nada, preenchido abusivamente. Muito provavelmente a Postulante subscreveu um contrato em branco e o seu conteúdo foi lançado depois. Também não pode ser descartado que a parte Requerida (ou o seu correspondente) aproveitou-se da posse um contrato anterior, devidamente celebrado pela Requerente, para sobrepor informações novas a fim de tentar validar a contratação de um segundo empréstimo consignado.”
Com base em tais fundamentos, são rejeitados os argumentos da recorrente no sentido de necessidade de dilação probatória, em especial de produção de prova pericial, de modo a se confirmar a competência dos juizados especiais para processar e julgar a demanda.

(7).
E mais, constata-se a ocorrência de fraude, evidenciando a responsabilidade objetiva da instituição ré diante de sua falha na prestação de serviços (CDC, art. 14), na medida em que, em decorrência dos riscos inerentes à sua atividade, permitiu a confecção de contrato de empréstimo consignado não desejado pela parte autora. Daí, ante a evidente ausência de manifestação de vontade da parte consumidora na adesão contratual, tem-se por acertado o julgamento do Juízo
a quo
em declarar a inexistência do contrato objeto dos autos, com a consequente restituição de cada parcela descontada, por força do consignado ora reconhecido como inexistente, em sua fonte de renda.

(8).

A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(9).
No que tange à postulação de
compensação de valores solicitada pela instituição ré, ora recorrente, sob o argumento de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, vê-se que o Juízo
a quo
manifestou expressamente quanto ao ponto. No detalhe, pelo que se constata, não houve pelo Juízo sentenciante qualquer vedação à aplicação do instituto da compensação estabelecido no art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se credor e devedor um do outro. Em verdade, acerca da quantia disponibilizada a título de empréstimo na conta bancária da parte consumidora, houve clara determinação judicial no sentido de possibilidade de restituição à instituição financeira, cabendo ao consumidor, no entanto, deliberar quanto a questão, na medida em que, nos moldes interpretativos da amostra grátis (CDC, art. 39, parágrafo único), o valor foi recebido sem qualquer solicitação prévia. Acerto do ato sentencial.

(10).
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(11).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(12).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.